Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716897-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZOBERTO PEDRONI, LUIGI PEDRONI, PAULA PEDRONI, PIETRO PEDRONI AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator